Tribunal: TJMT
Processo: 1011707-95.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011707-95.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEINEA CRISTIANI DINIZ ALVES PEREIRA - CPF: 693.904.361-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTE JUIZO (APELADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCEPCIONALIDADE DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO NOME E MOTIVAÇÃO DO PEDIDO – CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1.

O julgamento antecipado da lide somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe.

2. Com efeito, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar à autora/apelante fazer prova de justo motivo do pedido de alteração do nome e inexistência de prejuízos a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Keinea Cristiani Diniz Alves Pereira,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil no. 1011707-95.2019.8.11.0002, com fundamento nos artigos 56 e 57, da Lei 6.015/73, julgou improcedente o pedido inicial (ID 86079985).

Irresignada, a apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista que julgou o mérito da demanda antecipadamente, entendendo pela improcedência do pedido inicial por falta de provas, quando deveria ter inaugurado a instrução processual, a fim de comprovar o justo motivo e a inexistência de prejuízos a terceiros.

Assevera que, desde criança, é conhecida por Kenia e, a divergência entre o nome pelo qual é tratada daquele que consta em seu registro também lhe causam constrangimentos.

Alega que todo indivíduo tem direito à identidade pessoal e seu nome é o maior atributo de sua personalidade.

Defende que a retificação do prenome da apelante torna melhor a sua situação social e, deve ser levado em consideração que não há qualquer prejuízo à outrem / sociedade.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento. Subsidiariamente, requer seja a sentença reformada, para dar procedência aos pedidos iniciais (ID 86079990).

Sem contrarrazões.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, para acolher a preliminar arguida, anulando-se a sentença para instrução do feito (ID 87121478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Sem delongas, evidente que incorreu o juízo em cerceamento de defesa da apelante, uma vez que julgou antecipadamente o feito, entendendo pela improcedência dos pedidos iniciais; contudo, também fundamentou a sua decisão com base na falta de prova de excepcionalidade e motivação do pedido.

No caso, o julgamento da lide foi prematuro, porquanto, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar à autora/apelante fazer prova de justo motivo e inexistência de prejuízos a terceiros, mormente porque a apelante já indicou tais testemunhas na peça inicial (item C), à luz do artigo 109 da Lei de Registros Públicos,
in verbis
:

“[...]

c) Provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitido,

sem exceção, em especial a documental inclusa e a apresentação de

demais documentos que forem ordenados, testemunhas arroladas,

reservando-se o direito de usar os demais recursos probatórios que se

fizerem necessários ao deslinde da ação;”

Art. 109.
Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos
ou com indicação de testemunhas
, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório
.

Com efeito, a produção de prova oral e testemunhal é essencial para dirimir o litígio (potencial erro de grafia no prenome da apelante), tendo em vista que a questão tratada nos autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de fato, exigindo, portanto, a dilação probatória requerida, com a oportuna instrução do feito, sem o quê resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação de excepcionalidade de necessidade de alteração do nome e motivação do pedido.

Digo, inaplicável o julgamento antecipado da lide, pois, tal procedimento somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021